Tribunal: TJES
Processo: 5019475-48.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019475-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: GEDEON FALCAO PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5019475-48.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL;

RECORRIDO: GEDEON FALCÃO PEREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES DETERMINADAS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO.
CONSUMIDOR INERTE
. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou Embargos à Execução opostos por BANCO DO BRASIL (Id. 30652885), por meio dos quais o Executado, ora Embargante, pretende que seja afastada o valor total das astreintes, sob a justificativa de que não houve confirmação da tutela em sentença e acórdão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por GEDEON FALCAO PEREIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

A)
DETERMINAR que o Réu cancele, no prazo de 5 dias úteis, o serviço de aplicação com resgate automático do saldo da conta corrente do Autor, denominado de “aplicação fundo BB”, se abstendo se transferir os valores da conta corrente do Requerente para a aplicação, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$20.000,00, sem prejuízo de outras aplicações legais, nos termos do art. 537 do CPC;

B)
CONDENAR o Réu no pagamento ao Autor de R$5.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Irresignado, BANCO DO BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que as astreintes não teriam sido confirmadas em sentença ou acórdão, e subsidiariamente, que merecem redução.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Inicialmente, é possível verificar equívoco no principal ponto da peça recursal, qual seja, a alegação de que as astreintes não teriam sido confirmadas em sentença. Sobre o ponto, manifestou-se o Juízo de Origem em sentença: “(...) a multa da obrigação de fazer apenas foi arbitrada em sentença (id n° 11374090), uma vez que não houve qualquer concessão de tutela antecipada nos autos, nem tampouco existe agravo de instrumento vinculado ao presente feito.

Por outro lado, reconheço de logo que há necessidade de redução dos valores pretendidos a título de astreintes, pois ainda que a Recorrente tenha dado efetividade à ordem liminar fora do prazo estabelecido pelo juízo de origem, o montante de R$20.000,00, se mostra desarrazoado na espécie. Isso porque, como já sinalizado por esta E. Turma Recursal em outras oportunidades, a quantia narrada evidencia ineficácia e desproporcionalidade na utilização do instituto, o qual tem por finalidade precípua compelir a parte a cumprir ordem judicial, não podendo a incidência reiterada da multa se tornar mais interessante à parte do que o cumprimento da medida originária, mormente quando aquela atinge numerário muito superior ao próprio dano extrapatrimonial reconhecido na sentença (R$5.000,00). A propósito, segue o aresto abaixo destacado:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM DECISÃO LIMINAR. CONFIRMAÇÃO QUE DECORRE DA CONCESSÃO DO DIREITO MATERIAL POSTULADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REDUÇÃO DO VALOR NA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A questão do descumprimento da decisão judicial restou patente, tanto que em decisão anterior houve a majoração da multa diária fixada. 2 - A execução definitiva das astreintes não depende de sua confirmação na sentença, o que decorre da própria concessão do direito material postulado. 3 -
O MM Juiz não fixou o valor máximo da multa e o valor por ela atingido importa em enriquecimento ilícito, destoando dos valores comumente arbitrados por este egrégio Tribunal
. 4 -
O valor fixado a título de astreintes não deve ser demasiadamente excessivo, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade com o objeto da obrigação, de modo que não possa se tornar mais desejável ao Credor do que a própria satisfação da prestação principal e chegue ao ponto de ensejar o seu enriquecimento sem causa, sem, por óbvio, se desconsiderar o seu caráter coercitivo
. 5 - O valor máximo da multa, no caso concreto, deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que é compatível com seu caráter coercitivo, sem configurar enriquecimento ilícito do Agravado. 6 Recurso parcialmente provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018789, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020
)

Ademais, o dever de mitigar os próprios prejuízos, também denominado de doutrina dos danos evitáveis, é um instituto oriundo do direito anglo-saxão. À guisa dessa teoria, pode-se afirmar que o credor, ao ter ciência do descumprimento da obrigação, deve agir para evitar que os seus prejuízos sejam agravados, sob pena de, assim não agindo, sofrer os consectários indesejáveis que podem alcançar uma eventual perda do direito a indenização dos danos evitáveis.

O instituto cria um dever jurídico de proteção, ou seja, um dever de não prejudicar o outro sujeito da relação processual, propiciando condições favoráveis ao adimplemento da obrigação a fim de precatar o agravamento dos danos.

Neste sentido, o instituto foi sedimentado no Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal, elaborado e aprovado na III Jornada de Direito Civil: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”.

No propósito exemplificativo, Fredie Didier cita a aplicação do dever de mitigar na hipótese de a parte deixar as astreintes avultarem-se exponencialmente, afirmando que: “[...] ao não exercer a pretensão pecuniária em lapso razoável, deixando que o valor da multa aumente consideravelmente, o autor comportase abusivamente, violando o princípio da boa fé” (https://pt.scribd.com/document/597130612/DIDIER-JR-Fredie-Multa-Coercitiva-Boa-f-Processual-e-Supressio-a-Aplicao-Do-Duty).

In casu
, vislumbro nos autos que a parte exequente apenas apresentou manifestação executando os valores fixados (ID nº

12359331), em vista disso, e também em razão do princípio da proporcionalidade, como já mencionado acima, entendo em reduzir o valor fixado em astreinte para o quantum de R$3.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reduzindo o valor das astreintes para R$3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)